Tribunal: TJPA
Processo: 0009595-79.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009595-79.2019.8.14.0070

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUAN DA SILVA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.

A UTILIZAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA SÓ É POSSÍVEL SE AQUELE CONTRA QUEM ELA FOR UTILIZADA TIVER PARTICIPADO DO PROCESSO ONDE ESSA PROVA FOI PRODUZIDA, OBSERVANDO-SE, ASSIM, OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SE A PROVA FOI PRODUZIDA EM PROCESSO NO QUAL O ACUSADO NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO, NÃO HÁ FALAR EM PROVA EMPRESTADA, E SIM EM MERA PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Penal, interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que julgou improcedente a Denúncia, absolvendo o réu
LUAN DA SILVA SILVA
, acusado da prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, Incisos I e II, c/c artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro. (roubo majorado).

Noticia a peça acusatória que na madrugada do dia 01/12/2017 a vítima GILBERTO DE OLIVEIRA PIMENTA, após negociar uma certa quantidade de açaí com o acusado SIRLEI DIAS SANTOS, se deslocou juntamente com dois amigos JOAQUIM ORLANDO VASCONCELOS LAGES e JUCIVALDO, até este município com quantia em dinheiro no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).

Quando chegaram no local combinado com SIRLEI, a vítima foi abordada pelo acusado LUAN DA SILVA SILVA e o adolescente infrator CRISTIAN BARROS FERREIRA, armados com arma de fogo, momento em que obrigaram o ofendido e seu amigo Orlando a entrar na lancha pilotada pelo acusado SIRLEI, em seguida, ordenaram que a embarcação desatracasse do porto e no meio do rio passaram a perguntar pelo dinheiro. Logo após, encontraram a quantia em dinheiro citada e ainda subtraíram da carteira do ofendido Gilberto R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e de seu amigo JOAQUIM ORLANDO, subtraíram seu aparelho celular e a carteira porta cédulas contendo dinheiro e documentos pessoais, em seguida fugindo do local.

RAIMUNDO DA COSTA RODRIGUES, vulgo Mundinho, VANILSO FERREIRA DOS SANTOS, SIRLEI DIAS SANTOS e LUAN DA SILVA SILVA foram denunciados como incursos às penas do art. 157 §2°, incisos I e II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Foi extinta a punibilidade do acusado VANILSO FERREIRA DOS SANTOS, pela morte do agente, à fl. 72-v, bem como determinada a citação do acusado LUAN DA SILVA SILVA por edital, nos termos do art. 367 do CPP. RAIMUNDO DA COSTA RODRIGUES e SIRLEI DIAS SANTOS foram condenados nos termos da exordial acusatória.

Citado Luan da Silva Silva, teve a instrução processual transcorrida normalmente, culminando na absolvição por insuficiência de provas de ter o réu concorrido para a infração penal, art. 386, inciso V, do CPP.

Inconformado o representante do Ministério Público apelou pleiteando a anulação da decisão absolutória face a ausência de fundamentação, além de que seja reconhecida a prova emprestada dos autos 0001121-56.2018.8.14.0070.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Primeiramente, saliento que o Custos Legis opinou pelo provimento do recurso não se manifestando sobre a prova emprestada, tema fulcral do apelo.

Pleiteia o Dominus Litis a utilização da prova emprestada dos autos 0001121-56.2018.8.14.0070, que a prova emprestada foi indeferida pelo juízo sem que sequer fosse oportunizado a manifestação da parte contrária em alegações derradeiras.

Aponta que o magistrado sentenciante indeferiu a prova emprestada com fundamento na ausência de contraditório e ampla defesa no momento da produção, haja vista, que o apelado se encontrava foragido e, que não teve sua defesa técnica presente o que a prejudicou.

A prova que será usada pelas partes e pelo juiz é produzida no próprio processo. No entanto, a admissão de uma prova emprestada — produzida em outro processo — pode ser justificada pela necessidade de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional.

O Código de Processo Civil trata, em seu artigo 372, da possibilidade de o magistrado validar o empréstimo, dispondo que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório".

Para a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, "é inegável que a grande valia da prova emprestada reside na economia processual que proporciona, tendo em vista que se evita a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo, a qual tende a ser demasiado lenta e dispendiosa, notadamente em se tratando de provas periciais na realidade do Poder Judiciário brasileiro".

Sobre este tema como exigência fundamental, para sua admissão como prova emprestada é a observância do princípio do contraditório, sendo esta essencial e elemento integrante do modelo constitucional
.

O contraditório assegura às partes não só o direito de se manisfestar sobre a prova produzida mas principalmente o direito de participar da própria produção de prova.

Nenhuma das partes poderá ser prejudicada por uma nova prova esta sendo emprestada, sem que haja participado de sua constituição, especificamente quando se tratar de oitiva de testemunhas, depoimentos, etc., cuja forma de produção em contraditório está prevista no Código de Processo Penal e representa um direito das partes. E não observar este direito à prova estará ocorrendo uma violação gravemente ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa.

A prova emprestada consiste na utilização no processo em prova que foi produzida em outro. De acordo com a doutrina majoritária, a utilização da prova emprestada só é possível se aquele contra quem ela for utilizada tiver participado do processo onde essa prova foi produzida, observando-se, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Só se pode considerar como prova emprestada, portanto, aquela que foi produzida, no primeiro processo, perante aquele que terá que se sujeitar a seus efeitos no segundo, com a possibilidade de ter contado, naquele, com todos os meios possíveis de contrariá-la. Logo, se a prova foi produzida em processo no qual o acusado não teve participação, não há falar em prova emprestada, e sim em mera prova documental.

A prova emprestada utilizada sem o devido contraditório é vedada pelo art.
5º
,
LV
e
LVI
, da
Constituição
, na medida em que importaria verdadeira utilização de prova emprestada sem a observância do contraditório, traduzindo-se em prova ilícita.[6] O tribunal admite a utilização da prova emprestada no âmbito do processo penal, desde que respeitados certos limites, dentro das balizas do contraditório.[7]

Desse modo, a prova emprestada, quando produzida com transgressão ao princípio constitucional do contraditório, notadamente se utilizada em sede processual penal, mostra-se destituída de eficácia jurídica, não se revelando apta, por isso mesmo, a demonstrar, de forma idônea, os fatos a que ela se refere –
RHC 106.398/SP
, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 04/10/2011, DJe 02/04/2012.

A posição acolhida no Supremo Tribunal Federal também é seguida, sem discrepâncias, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o STJ, não havendo oportunidade de contraditório, a prova emprestada é inidônea –
HC 170.379/PR
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 1º/02/2012.

Ressalte-se ainda que a prova emprestada tem sido admitida no processo penal pela jurisprudência desde que, no processo de origem dos elementos trazidos, tenha havido participação da defesa técnica do paciente, e, desde que não seja o único dado a embasar a motivação da decisão.

Quanto a este ponto, a jurisprudência dos tribunais superiores tem assentado que a prova emprestada não pode, por si só, embasar uma decisão condenatória.

Dessa maneira, admite-se a utilização da prova emprestada no âmbito do processo penal “desde que não constitua o único elemento de convicção a respaldar o convencimento do julgador.” (
HC 180.194/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011).

Conclui-se, pois, que a jurisprudência dos tribunais superiores admite a prova emprestada no processo penal se a ela for submetida ao contraditório e desde que não constitua o único elemento de convicção a respaldar o convencimento do julgador.

Analisando o caso, verifico nos depoimentos colhidos, da vítima e do
infrator Cristian Barros Pereira, que nenhum reconheceu o ora recorrido como um dos assaltantes, além de que não existem nos autos provas suficientes para aponta-lo como um dos autores do roubo.

Diante do exposto, face a ausência de provas apontadas na sentença absolutória (ID 10029135), mantenho a decisão
a quo
guerreada em todos os seus termos, razão pela qual conheço do recurso e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 07/12/2022